Tribunal: STF
Processo: RE 104326
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- MULTA CONTRATUAL E HONORARIOS DE ADVOGADO.
INADMISSIVEL A SUA ACUMULAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO ANTES DA
VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ORIGINARIO DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO. PAGAMENTO COM BASE
NO CAMBIO OFICIAL NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO EM PARTE.